Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. VÍCIO NA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF). ANULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE.
1. O direito de anular o contrato de franquia, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução da taxa de filiação e royalties, nos moldes do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 8.955/94, vigente à época, sujeita-se ao prazo decadencial de dois anos (art. 179 do Código Civil), à míngua de disposição legal específica sobre o prazo, no particular.
2. Ultrapassados mais de dois anos de exploração da atividade empresarial, vislumbra-se caracterizada a figura da supressio, dada a inércia incontroversa e prolongada da parte franqueada quanto à insurgência concernente às informações apresentadas pela franqueadora na Circular de Oferta de Franquia, representando afronta à segurança jurídica acolher a tese de que, ainda que inverídicas e omissas, sejam causa apta a ensejar a rescisão contratual.
3. No caso, nenhuma das partes logrou comprovar a culpa exclusiva da outra pela rescisão contratual, já que ambas concorreram para a progressiva perda da lealdade e confiança ao longo do cumprimento do contrato. De um lado, não há o que restituir a título de quantias pagas, sob pena de enriquecimento ilícito da franqueada, que usufruiu por tempo substancial do know how disponibilizado pela franqueadora. De outro lado, caracterizada a culpa concorrente pela rescisão, não há cogitar de incidência da penalidade contratual em prejuízo de uma das partes.
4. Apelação conhecida e provida em parte.